Tribunal: TJES
Processo: 0030742-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030742-78.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TERRA-MAR SERVICOS MARITIMOS LTDA
APELADO: ASTROMARITIMA NAVEGACAO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
Ação monitória
.
Revogação de mandato. Constituição de novos advogados. Pedido de reserva de honorários. Inviabilidade. Necessidade de ação autônoma
.

RECURSO DES
PROVIDO.

1)
A teor do caput do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB,
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

2)
Na hipótese de revogação de mandato outorgado e constituição de novos advogados, o patrono não mais ostenta poderes para a prática de atos processuais em nome da parte.

3)
É indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes do STJ e TJES.

4)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de reserva de honorários sucumbenciais na hipótese de revogação de mandato e constituição de novos patronos pela parte vencedora no litígio.

A teor do
caput
do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB,
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Contudo, cuida a presente hipótese de revogação de mandato outorgado e constituição de novos advogados, a se concluir que o apelante não mais possui poderes para a prática de atos processuais em nome da parte.

Em tais hipóteses, o pacífico entendimento do STJ orienta a necessidade de ajuizamento de ação própria para salvaguarda dos direitos do causídico. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. "
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO NO POLO PROCESSUAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]

II - Há jurisprudência nesta Corte Superior orientada no sentido de que,
nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a cobrar os honorários advocatícios no autos da execução, mas em uma ação autônoma.
Nesse sentido: REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/ 2021, DJe 07/06/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.744.530/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). A matéria relacionada à existência de coisa julgada não foi analisada na Corte a quo, nem foi objeto das contra-razões do recurso especial. Assim, falta o necessário prequestionamento da matéria.

III - Correta, portanto a decisão que deu provimento ao recurso para determinar a exclusão do recorrido do polo ativo do cumprimento da sentença, ressalvado seu direito de cobrar os honorários advocatícios em ação autônoma.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.875.354/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência no autos da execução
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.925.140/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Em idêntico teor, a jurisprudência do TJES sinaliza a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a cobrança da verba honorária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EX-PATRONO DO EXEQUENTE. MANDATO REVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE QUE FOI PRIVADO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. “A juntada aos autos de novo instrumento procuratório, sem nenhuma ressalva de poderes conferido ao antigo patrono, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior.” (AgInt nos EDcl Acordo no REsp n. 1.517.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018.) 2.
Segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
.” (AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27.10.2016.) 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5000455-80.2020.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o agravante argumenta que faz jus ao percebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, visto que atuou na condição de advogado dos requeridos com zelo e profissionalismo durante toda a fase de conhecimento. 2) É cediço que os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94), bem como do art. 85, §14º, do CPC/15. Assim, na eventualidade de constituição sucessiva de advogados diversos, com a revogação de mandato judicial anterior – como ocorreu na hipótese em apreço –, cada mandatário faz jus à quota proporcional de participação, a ser delimitada de acordo com a atuação de cada causídico no decorrer do processo. 3)
Todavia, não há como acolher o pedido de execução dos honorários advocatícios, formulado incidentalmente pelo ora agravante, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma com tal desiderato, tendo em vista que existe controvérsia em relação ao montante devido. Deveras, o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5003466-83.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/04/2022)

Dessarte, descabe o pedido de reserva de honorários nos próprios autos da ação monitória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.